Tribunal: TJMT
Processo: 0006569-33.2011.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006569-33.2011.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MARTIN & ALMEIDA LTDA - CNPJ: 26.583.476/0001-96 (AGRAVADO), EDSON LUIZ ABRAHAO MARTIN - CPF: 308.194.151-20 (AGRAVADO), ELIANE DE ALMEIDA - CPF: 569.985.701-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral. O Município alegou que teria adotado providências suficientes à continuidade da execução, como o protesto da CDA, além de ter peticionado tempestivamente pedido de prazo suplementar, que não teria sido apreciado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, está condicionada à prévia demonstração de adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se o Município de Alta Floresta comprovou o cumprimento das exigências necessárias à manutenção do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que não adotadas previamente as medidas administrativas e extrajudiciais previstas, como tentativa de conciliação e protesto do título.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 reforça o caráter imperativo da extinção nesses casos e determina que a Fazenda Pública comprove adoção de medidas eficazes antes de acionar o Judiciário.

5. O Município apenas apresentou o protesto da CDA, sem demonstrar tentativa de conciliação ou outra solução administrativa voltada à satisfação do crédito, descumprindo os requisitos do Tema 1.184.

6. A mera instituição genérica de programa de refinanciamento (REFIS) não supre a exigência de tentativa concreta de conciliação com o devedor.

7. O Município foi devidamente intimado e teve prazo razoável de 90 dias para atender às exigências legais, não podendo alegar surpresa ou cerceamento de defesa.

8. A extinção da execução não implica cancelamento do crédito tributário nem impede a cobrança futura por via administrativa ou novo ajuizamento, se satisfeitas às condições legais.

9. A medida visa resguardar o interesse público e a eficiência da Administração e do Judiciário, evitando a movimentação de ações que geram mais custos que benefícios à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando o ente público não comprova, previamente ao ajuizamento, a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

2. O protesto da CDA, por si só, não é suficiente para demonstrar interesse de agir na cobrança judicial de crédito tributário de pequeno valor.

3. A existência de programa genérico de parcelamento fiscal não configura, isoladamente, tentativa válida de conciliação administrativa.

4. A extinção da execução fiscal nesses moldes não anula o crédito tributário nem impede sua cobrança administrativa ou nova execução posterior, desde que observadas as exigências legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; RE 1355208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1355208, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02.04.2024 (Tema 1.184 da Repercussão Geral).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006569-33.2011.8.11.0007

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: MARTIN & ALMEIDA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município De Alta Floresta
em face de decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

A parte agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática merece reforma, porquanto não teria analisado de forma adequada os fundamentos expostos na apelação, tampouco os documentos que comprovariam o cumprimento das exigências impostas pelo referido tema de repercussão geral, especialmente o protesto da CDA e a adoção de medidas administrativas para satisfação do crédito.

Alega que, o juízo de primeiro grau teria concedido prazo de 90 dias para o cumprimento das medidas exigidas, mas o sistema PJe computou apenas 30 dias, razão pela qual protocolou, tempestivamente, pedido de prazo suplementar, que não foi apreciado.

Acrescenta que, mesmo antes de decisão definitiva, juntou aos autos a documentação comprobatória, inclusive com o protesto regularmente efetivado, mas a execução foi extinta sem a devida análise do pedido e da documentação.

Sustenta, ademais, a existência de decisões análogas desta Corte que reformaram sentenças semelhantes, reconhecendo a regular instrução do feito e determinando o prosseguimento das execuções fiscais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006569-33.2011.8.11.0007

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: MARTIN & ALMEIDA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município De Alta Floresta
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade, ou não, de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir devido ao
baixo valor do crédito cobrado
, consoante o que foi registrado no ato da decisão monocrática, já relatado.

No contexto fático-processual, verifica-se que a presente execução fiscal foi promovida pela Fazenda Pública Municipal, a visar à quitação do crédito tributário, referente ao não recolhimento de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, cujo valor alcança R$ 2.346,54 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

O Magistrado Singular, em um primeiro momento, entendeu que, o valor exigido pela municipalidade não correspondia à quantia mínima que permitiria a promoção do executivo fiscal.

Subsequentemente, a fim de evitar prejuízos, além de preservar os princípios do contraditório, ampla defesa, e vedação à decisão surpresa, o magistrado concedeu o prazo de 90 (noventa) dias para manifestação da municipalidade, ID. 283838435.

A decisão foi no sentido de fazer com que a municipalidade se manifestasse acerca do Tema no 1.184, bem como, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a continuidade do executivo fiscal de baixo valor “inferior a R$ 10.000,00” (dez mil reais).

Antes de prosseguir, elucidar-se-á o referido tema.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão majoritária ao analisar o Tema n° 1.184, de repercussão geral, RE 1355208, estabeleceu a seguinte tese, publicada em 2-4-2024, vejamos:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Portanto, o STF pacificou o entendimento quanto a extinção das Execuções Fiscal, a determinar que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia adoção de providências administrativas e extrajudiciais para a cobrança do crédito tributário, bem como, a exigência do protesto.

Assim, para se admitir a tese de falta de interesse processual, que implicaria em extinção da execução fiscal, faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema n° 1.184 do STF. Até porque, de acordo com o item 3 do Tema 1.184:
o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
.

Nessa vertente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n° 547, de 22-2-2024,
in verbis
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Após a elucidação, prossegue-se com o caso concreto.

Como já elencado alhures, a municipalidade foi intimada para indicar os requisitos necessários para a promoção da ação, tentativa de solução e cobrança administrativa, e protocolo de protesto.

Em sua petição, o Município não apresenta qualquer tentativa de solução e cobrança administrativa, apenas o protocolo de protesto, cumprindo um dos requisitos do tema.

No entanto, a extinção das ações de execução fiscal para dívidas de pequeno valor não constitui uma mera faculdade do magistrado, mas sim uma norma de caráter imperativo que determina o perdão da dívida quando esta se enquadra nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Ou seja, o juiz não tem discricionariedade para decidir caso a caso se a cobrança deve prosseguir ou não; uma vez que o débito atende aos requisitos legais de valor inexpressivo, a Fazenda Pública está obrigada a arquivar a execução, extinguindo a dívida.

Essa medida visa evitar a movimentação desnecessária do Judiciário com ações que geram mais custos processuais do que benefícios financeiros para o ente público.

Além disso, ao estabelecer um limite mínimo para a cobrança judicial, a norma não apenas alivia o congestionamento do sistema judicial, mas também reconhece que a Fazenda Pública deve buscar meios alternativos mais eficientes para a recuperação de seus créditos, como o protesto extrajudicial e a negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

O Magistrado concedeu, ao Município, o prazo maior de 90 (noventa) dias, pois como evidenciado no ID. 283838438 o município apresentou o protesto e outras possíveis medidas
9 (nove) meses após o prazo estabelecido,
logo, não há que se falar em prazo exíguo para a formalização deste requisito.

No sentido da adequação das medidas impostas, o recorrente limitou-se a comprovar o protesto da Certidão de Dívida Ativa, sem, contudo, demonstrar de forma efetiva a adoção de outras medidas administrativas voltadas à satisfação do crédito, especialmente aquelas de cunho conciliatório.

No que tange à alegação de existência de programa de refinanciamento fiscal (REFIS), não há nos autos comprovação de que o contribuinte executado tenha sido formalmente inserido ou tenha aderido a tal programa.

Ademais, a mera instituição genérica de programa de REFIS, por si só, não é suficiente para caracterizar a efetiva tentativa de conciliação, sendo imprescindível a demonstração concreta de que foram adotadas medidas específicas junto ao devedor com vistas à solução administrativa do débito.

A partir da argumentação elencada acima, também é possível satisfazer a primeira tese suscitada pelo Recorrente, que aduz a violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que o Município foi oportunizado a regularizar o procedimento.

Com relação, então, à argumentação realizada, no tocante ao prejuízo ao erário, é necessário constar que o Magistrado Singular, tampouco esta relatora, não cancelou a Certidão de Dívida Ativa, ou anulou o crédito tributário.

O ato realizado foi
à extinção da Execução Fiscal
, neste sentido, o município ainda pode realizar a cobrança administrativa da dívida, sem qualquer prejuízo, visto que a Administração Pública também possui ferramentas e mecanismos de satisfação do crédito.

Relevante destacar que, o intuito do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema no 1.184 é reduzir o número de procedimentos inócuos no Poder Judiciário.

Destarte, por meio do estudo
Poder Judiciário em Números
, efetuado pelo CNJ, é possível constatar que a taxa de êxito dos executivos fiscais é ínfima, sendo que, na maioria das vezes, o processo acaba extinto por circunstâncias alheias ao próprio crédito, como é caso da prescrição intercorrente, ou abandono da causa.

Nesta toada, pode ser interpretado que, forçar os entes a realizar medidas administrativas em situação
anterior ao executivo fiscal
, é uma forma de proteger o crédito exequendo, no intuito de que sua satisfação seja mais provável.

Impera registrar, também, que, na hipótese de serem realizados os atos necessários, e a obrigação persistir, será possível a promoção do executivo fiscal junto ao Poder Judiciário.

Sendo assim, não há que se falar em prejuízo à municipalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025